Tribunal: TJDFT
Processo: 0000281-85.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO E DEMAIS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do referido imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192 do CTN, que estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.